Tribunal: TJMT
Processo: 1026072-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026072-29.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[TASSIANA ABUD CHAUD - CPF: 710.922.691-34 (ADVOGADO), WLADISLAU KUVIATZ - CPF: 061.073.890-91 (IMPETRANTE), CLECI BORSATTO KUVIATZ - CPF: 313.844.040-15 (IMPETRANTE), WLADIS BORSATTO KUVIATZ - CPF: 627.635.471-68 (IMPETRANTE), JUIZ DA 7a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DENOFA DO BRASIL LTDA. (EM LIQUIDACAO) - CNPJ: 03.086.181/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO CARLOS RAMOS - CPF: 321.558.759-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 176.494.201-91 (ADVOGADO), FRANCIS TED FERNANDES - CPF: 265.586.918-41 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.
E M E N T A
MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA PROFERIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO, COMPLEMENTADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, QUE ANULOU A SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA DE ARRESTO TRANSITADA EM JULGADO – RECURSO CABÍVEL COM POSSIBILIDADE DE SE AGREGAR EFEITO SUSPENSIVO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – VERBETE 267 DA SÚMULA DO STF – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA –
ORDEM DENEGADA
.

1 – Em que pesem aos argumentos apresentados neste
writ
, a ordem deve ser denegada em face da norma contida no art. 5o, inciso II, da Lei 12.016/2009, e do teor do Verbete 267 da Súmula do STF.

2 – Se o ato apontado como coator consiste em sentença complementada por decisão em Embargos de Declaração, proferida com arrimo no artigo 487, inciso I, do CPC, contra a qual a legislação de regência estabelece recurso próprio com previsão de atribuição de efeito suspensivo, qual seja, a apelação, não se admite a impetração de Mandado de Segurança como evidente sucedâneo de recurso.

3 - Não litiga de má-fé a parte que busca a obtenção de tutela jurisdicional sem criar entraves processuais, ou seja, sem que exerça tal direito de forma abusiva ou com dolo.

R E L A T Ó R I O

MANDADO DE SEGURANÇA No 1026072-29.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Wladislau Kuviatz, Cleci Borsatto Kuviatz
e por
Wladis Borsatto Kuviatz,
acoimando de abusiva e ilegal a decisão proferida pelo
Juiz de Direito titular da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que determinou o prosseguimento da Ação de Execução n.o 14004-68.2002.8.11.0041, mesmo declarada a quitação da dívida ainda na fase preparatória da demanda, por meio da Ação Cautelar Preparatória de Arresto n.o 0004869-32.2002.8.11.0041 (Processo n.o 708/2008 - Código 68181).

Os Impetrantes asseveram que a continuação da Ação de Execução no 14004-68.2002.8.11.0041 constituiu
bis in idem
, porque a sentença prolatada na Ação Cautelar de Arresto no 0004869-32.2002.8.11.0041, na qual foi declarada a quitação da dívida e a consequente extinção da execução, já transitou em julgado (16/02/18).

Forte nesses argumentos, os Impetrantes pugnam pelo reconhecimento da quitação dada na Ação Cautelar de Arresto n.o 0004869-32.2002.8.11.0041 (Processo n.o 708/2008 - Código 68181) por cumprimento da obrigação, com fundamentos nos artigos 924, II, e artigo 925 do NCPC, com a consequente extinção da Ação de Execução por Título Extrajudicial no 14004 -68.2002.811.0041 (Código 99510) e dos Embargos do Devedor no 002333-14.2003.811.0041 (Código 111412).

O pedido liminar foi concedido, em parte, apenas para suspender o trâmite da Ação de Execução n.o 14004-68.2002.8.11.0041 até a análise do mérito deste
mandamus
(ID 70429984).

A Autoridade Impetrada prestou informações no ID 71277481.

A Procuradoria-Geral da Justiça deixou de opinar por ausência de interesse público.

Iniciado o julgamento em 04/03/2021, fora acolhida a Questão de Ordem suscitada pela ilustre Desembargadora
Marilsen Andrade Addario
concernente à necessidade de citação da empresa
Denofa do Brasil S.A
. (cessionária dos créditos originários da
Inlog Logística Ltda.
), enquanto litisconsórcio passivo necessário.

Citada, a litisconsorte compareceu no ID 97069451, alegando, em
preliminar
, a inadequação da via eleita. Asseverou que os Impetrantes eram, originalmente, devedores da
Inlog Logística Ltda.

em virtude do vencimento da CPR em 30/03/2002, pois deixaram de entregar 249.000 sacas de soja, o que deu causa à propositura da Ação Cautelar de Arresto no 0004869-32.2002.8.11.0041 e da Ação de Execução no 0014004-68.2002.8.11.0041.

Afirmou que, na Ação Cautelar de Arresto, foi deferida a liminar para apreender 18.900.000 toneladas de soja; todavia, foram arrestados 355.870 quilos num dado momento, e mais 176.302 quilos noutro.

A despeito disso, por um lapso, o advogado da
Inlog Logística Ltda.
juntou petição equivocada informando a quitação da obrigação de outro processo (fl. 120), cujo erro fora prontamente detectado, dando causa à petição de fl. 122 requerendo o seu desentranhamento; a despeito disso, a petição errônea (fl. 120) não fora retirada dos autos, fazendo com que o advogado subsequente cometesse novo equívoco, já que ratificou o cumprimento da obrigação, com base na petição de fl. 120, dando causa à prolação da sentença na
Ação Cautelar de Arresto no 0004869-32.2002.8.11.0041, em que o Julgador declarou a quitação da dívida e extinguiu a execução.

A litisconsorte explicou, que nos Embargos à Execução no 0002333-14.2003.8.11.0041, os Impetrantes somente levantaram a tese de quitação depois de prolatada a sentença acoimada de equivocada, cuja tese (quitação) não fora acolhida pelo Juiz da causa, o qual reconheceu o seu erro ao extinguir a Ação de Execução (mesmo com sentença transitada em julgado), reabrindo a fase da expropriação de bens.

Prossegue no arrazoado dizendo que, contra a sentença proferida nos Embargos à Execução, foram opostos Embargos de Declaração, tendo sido parcialmente acolhidos para sanar vícios de omissão e contradição, oportunidade em que os Impetrantes também foram condenados em litigância de má-fé, porque fundamentam a quitação com base em decisão judicial equivocada.

Asseverou que, ao invés de interporem o recurso cabível, os Impetrantes optaram por manejar o vertente
writ
, o qual não teve o condão de suspender os efeitos da sentença proferida nos Embargos à Execução no 0002333-14.2003.8.11.0041, operando-se o trânsito em julgado em 21/01/2021.

Forte nesses argumentos, a
Denofa do Brasil S.A
. requestou pela aplicação do Verbete no 267, o qual diz que “
não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
”, razão porque o
mandamus
deve ser extinto, sem resolução do mérito.

No
mérito
, pediu para que os Impetrantes sejam novamente condenados em litigância de má-fé, pois insistem em se esquivar da obrigação vencida por meio de alteração da verdade real, pois é fato incontroverso que são devedores da litisconsorte.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de agosto de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021